Tribunal: TJES
Processo: 0002643-30.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002643-30.2022.8.08.0011

APELANTE:
ANDRÉ FREITAS MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06), à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, além de 200 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. Se é possível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Os elementos probatórios reunidos – especialmente os depoimentos testemunhais, o auto de apreensão e o laudo pericial – são consistentes e harmônicos, comprovando a materialidade e autoria.

2. A apreensão de cerca de 2 kg de maconha, fracionada em porções, acompanhada de balança de precisão, faca com vestígios da substância e dinheiro sem origem comprovada, são indícios claros da destinação mercantil da droga.

3. A condição de usuário não afasta a configuração do tráfico quando demonstrados indícios de mercancia ilícita.

4. Precedentes do STJ e desta Corte reforçam que a comercialização não precisa estar consumada, sendo suficiente o depósito ou guarda da substância com finalidade de tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da autoria e da materialidade, por meio de provas testemunhais e materiais, é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

2. A condição de usuário não afasta a possibilidade de condenação por tráfico quando presentes elementos indicativos da atividade de mercancia.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 861764/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 20/06/2024;
STJ, AgRg no HC n. 164.509/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/05/2022;
TJES, Apelação Criminal n. 0000015-94.2019.8.08.0004, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 19/10/2022;

TJES, Apelação Criminal n. 0009469-05.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002643-30.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE FREITAS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06), à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, além de 200 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. Se é possível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Os elementos probatórios reunidos – especialmente os depoimentos testemunhais, o auto de apreensão e o laudo pericial – são consistentes e harmônicos, comprovando a materialidade e autoria.

2. A apreensão de cerca de 2 kg de maconha, fracionada em porções, acompanhada de balança de precisão, faca com vestígios da substância e dinheiro sem origem comprovada, são indícios claros da destinação mercantil da droga.

3. A condição de usuário não afasta a configuração do tráfico quando demonstrados indícios de mercancia ilícita.

4. Precedentes do STJ e desta Corte reforçam que a comercialização não precisa estar consumada, sendo suficiente o depósito ou guarda da substância com finalidade de tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da autoria e da materialidade, por meio de provas testemunhais e materiais, é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

2. A condição de usuário não afasta a possibilidade de condenação por tráfico quando presentes elementos indicativos da atividade de mercancia.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 861764/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 20/06/2024;
STJ, AgRg no HC n. 164.509/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/05/2022;
TJES, Apelação Criminal n. 0000015-94.2019.8.08.0004, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 19/10/2022;

TJES, Apelação Criminal n. 0009469-05.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002643-30.2022.8.08.0011

APELANTE:
ANDRÉ FREITAS MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ANDRÉ FREITAS MARQUES
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/06, fixando a pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais acostadas sob o ID nº 12518981, o apelante pleiteia, em síntese, a absolvição com fundamento na ausência de provas suficientes para a condenação, especialmente quanto à autoria do delito, alegando que os depoimentos dos policiais são frágeis, bem como que não foi encontrada droga em sua posse direta no momento da abordagem. Alega, ainda, que o dinheiro apreendido seria fruto de trabalho lícito, devidamente comprovado. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de uso de substâncias ilícitas, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, sustentando ser usuário e que os elementos encontrados não indicariam tráfico.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas sob o ID nº 12519034, pugnando pelo desprovimento do apelo.

No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado sob o ID nº 13845054.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que conforme consta narrado na exordial e, confirmado pela sentença penal recorrida (ID nº 12518969), os fatos ocorreram em 06 de agosto de 2022, quando o réu foi surpreendido por policiais militares na Rua dos Cisnes, Bairro Fé e Raça, na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, tendo dispensado dois tabletes e duas tiras de maconha ao avistar a guarnição. No interior de sua residência foram localizadas mais porções da mesma substância, uma faca com vestígios de entorpecente, uma balança de precisão e a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie.

O magistrado a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, buscando a reforma do
decisum
condenatório.

No entanto, as provas colhidas na fase investigativa e confirmadas em juízo revelam-se consistentes e harmônicas, demonstrando, com segurança, tanto a materialidade quanto a autoria do delito imputado ao réu. Destaca-se, nesse contexto, o depoimento da policial militar Alcilaine Oliveira Zangerolame, prestado sob o crivo do contraditório, o qual se mostrou firme, coerente e convergente com os demais elementos probatórios.

A referida testemunha afirmou ter visualizado o apelante dispensando dois tabletes e duas tiras de substância análoga à maconha, o que foi seguido pela apreensão, no interior da residência do acusado, de outras porções da mesma droga, além de objetos comumente utilizados na mercancia de entorpecentes, como uma balança de precisão e uma faca com vestígios da substância ilícita. Tais declarações foram devidamente corroboradas por provas materiais e documentais constantes dos autos, em especial o Auto de Apreensão e o Exame Químico Toxicológico nº 7478/2022, conferindo
consistência
ao conjunto probatório e afastando, com firmeza, a tese defensiva.

Além disso, é relevante destacar que a quantidade total da droga apreendida (aproximadamente 2 kg), a sua distribuição em diversos cômodos da casa, o acondicionamento típico, a existência de instrumento de fracionamento (faca), o uso de balança de precisão e a presença de considerável valor em dinheiro, sem origem comprovada, constituem indícios seguros de destinação mercantil, incompatível com a tese de uso pessoal.

Neste contexto, é importante rememorar que para a caracterização do delito de tráfico de drogas é desnecessária a prova da efetiva comercialização da substância entorpecente, pois, por se tratar o tipo penal constituído de múltiplas condutas, basta que o infrator tenha em depósito, traga ou guarde a droga.

Ademais, a figura do usuário não afasta, por si só, a possibilidade de coexistência com a condição de traficante, especialmente quando demonstrado que o entorpecente apreendido, pelas suas características e contexto, destinava-se à comercialização.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tese de violação de domicílio não foi objeto do recurso de apelação, não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz” ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021) . 3. No que se refere à tipificação da conduta como crime de tráfico, não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a Corte de origem entendeu que foi suficientemente comprovada a prática do delito mencionado, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida, de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus. 4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (AgRg no RHC n. 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 861764 PR 2023/0375832-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa Eg. Corte de Justiça:

ACÓRDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por JOSILENE SILVA DOS SANTOS [...].
A condição de usuário de drogas não afasta a caracterização do crime de tráfico quando demonstrada a prática de atos de mercancia ilícita
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 157. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/05/2016; STJ, AgRg no HC 876.307/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.16/09/2024; TJES, Apelação Criminal, 014180073216, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 19/10/2022. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00094690520198080035, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal).

ACÓRDÃO EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – PENA-BASE FIXADA COM JURIDICIDADE E RAZOABILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE MENORIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO E APLICADO COM FUNDAMENTAÇÃO APTA PARA TANTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.[...]; D
. Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio; E.

Como já decidido nesta Corte, a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício.
2. [...]. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0000015-94.2019.8.08.0004, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

Dessa forma, não há que se cogitar a absolvição, uma vez que os elementos constantes dos autos se mostram firmes, coerentes e suficientes para evidenciar, de maneira inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante.

Do mesmo modo, as circunstâncias em que se deu a abordagem, em local conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, aliadas à expressiva quantidade de droga apreendida, correspondente a aproximadamente dois quilos de maconha, à forma de fracionamento e acondicionamento do material, à presença de instrumentos comumente utilizados na atividade de tráfico, como balança de precisão e faca com vestígios da substância, bem como à quantia em dinheiro cuja origem não foi comprovada, reforçam de maneira clara a destinação mercantil da substância entorpecente, tornando insustentável a versão apresentada pela defesa de que a droga se destinava a consumo pessoal.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça,

CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É
como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator
.

É como voto